Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711496-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: H. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LOPES MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra a r. decisão Id. 150879487 (processo de origem) proferida pelo Juízo de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0716453-88.2022.8.07.0001. A tutela recursal foi indeferida – Id. 46467187. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo foi extinto, com resolução do mérito, julgando-se parcialmente procedente o pedido autoral. Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Eventuais requerimentos pendentes devem ser dirigidos ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora